Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716132-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE DONIZETE DE MOURA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 122815544), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JOSÉ DONIZETE DE MOURA, dentre outros pontos, determinou a emenda à petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de não conhecimento do recurso. Observou-se nos autos de origem que a parte agravante requestou a extinção do feito perante o Juízo de origem, porém pendente homologação. Instada a se manifestar sobre tal fato, a parte agravante, por meio da petição de ID 36552368, requesta a homologação da desistência desta pretensão reformatória. É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator